Tribunal: TJES
Processo: 5000390-81.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-81.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARCIO MOULIN PEDROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO Nº 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco PAN S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado do INSS, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado impugnado por fraude, condenando a instituição financeira à restituição simples dos descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, autorizada a compensação do valor creditado via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a disponibilização do crédito via TED configura ratificação da contratação; (iii) determinar a legitimidade da repetição do indébito em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ; (iv) verificar a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (v) definir a adequação do quantum indenizatório e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, conforme arts. 428, I, e 429, II, do CPC, e tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira, mesmo após intimação para especificação de provas, implica descumprimento do ônus probatório que lhe competia.

6. A mera juntada de instrumento contratual desacompanhado de prova técnica idônea não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação diante da negativa expressa de autoria pelo consumidor. A existência de divergências entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais do autor reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

7. O depósito unilateral de valores via TED não configura aceitação contratual nem ratifica negócio jurídico inexistente, sob pena de violação aos deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 46, do CDC.

8. Reconhecida a inexistência do negócio jurídico, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva e ausente demonstração de engano justificável.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba alimentar (benefício previdenciário) e extrapolarem o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

11. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, compete exclusivamente à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive mediante perícia grafotécnica, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ. 2. A ausência de produção de prova técnica pela instituição financeira conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e da nulidade dos descontos realizados em benefício previdenciário. 3. A restituição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da comprovação de má-fé, quando ausente engano justificável. 4. Os juros de mora sobre danos morais decorrentes de fraude bancária incidem desde o evento danoso, ante a natureza extracontratual da responsabilidade em debate, conforme Súmula nº 54 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Banco PAN S/A
contra a r. sentença (ID 18415623) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Márcio Moulin Pedrosa
em desfavor do recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar o réu à restituição simples dos valores debitados até 30/03/2021 e em dobro após tal data; (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação do valor depositado via TED na conta do autor.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a demanda foi ajuizada por Marcio Moulin Pedrosa em desfavor do Banco Pan S/A embasada na ocorrência de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. Segundo relata o autor, ao consultar seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, tomou conhecimento da existência de um contrato ativo em seu benefício, o qual afirma jamais ter solicitado ou celebrado.

Ao buscar esclarecimentos perante a autarquia previdenciária, o requerente foi cientificado de que os descontos referiam-se ao contrato de empréstimo por consignação nº 338773875-4, no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), supostamente realizado em 23 de agosto de 2020. O ajuste previa o pagamento mediante 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), debitadas diretamente em folha pela instituição financeira ré. O autor asseverou categoricamente não ter autorizado o uso de seu nome ou CPF para tal finalidade, sustentando a inexistência de manifestação de vontade hígida.

Por tais motivos, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando declarar a inexistência do negócio jurídico e do débito correlato, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de compensação pelos danos morais experimentados, tendo sido concedida tutela provisória para suspender os descontos que estavam sendo implementados em seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, o banco requerido sustentou em contestação a regularidade da contratação, juntando cópia do instrumento contratual e comprovante de TED para conta bancária do autor. Posteriormente, o requerente apresentou réplica impugnando especificamente a autenticidade da assinatura aposta no documento.

As partes, então, foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. A instituição financeira apelante, sobre quem recaía o ônus de provar a autenticidade da assinatura (Tema Repetitivo nº 1.061/STJ), manteve-se inerte, não requerendo a realização de perícia grafotécnica. Na sequência, o magistrado a quo julgou proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a inexistência da relação jurídica e condenar o banco recorrente à repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após) e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, ressalvada a compensação do valor creditado via TED, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela instituição financeira demandada.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a validade do negócio jurídico e a responsabilidade civil da instituição financeira apelante diante da alegação de fraude em empréstimo consignado. O debate recursal orbita, essencialmente, sobre o ônus da prova da autenticidade da assinatura contratual (Tema Repetitivo nº 1.061/STJ), a eficácia da disponibilização do crédito via TED como suposta ratificação do ajuste, a legitimidade da repetição do indébito em dobro sob a ótica da boa-fé objetiva, a configuração e o
quantum
de danos morais indenizáveis e a adequação do termo inicial dos juros de mora.

Compulsando os autos, verifica-se que a lide orbita sobre pontos fáticos incontroversos: o autor recorrido, na qualidade de segurado do INSS, suportou descontos mensais compulsórios em seus proventos de aposentadoria sob a rubrica “Consignação Empréstimo Bancário”, cujos valores foram vertidos ao patrimônio do banco apelante (ID’s 18414919 e 18414920). A controvérsia remanescente, portanto, cinge-se à existência – ou não – de manifestação de vontade hígida e autorização válida para o implemento de tais abatimentos em verba de natureza alimentar.

Sob a lente do Direito do Consumidor, plenamente aplicável à espécie por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, a responsabilidade da instituição financeira apelante é de natureza objetiva. Tal preceito, fundamentado na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), impõe ao fornecedor o dever de reparar eventuais danos causados independentemente da aferição de culpa.

Contextualizando na matéria fática, embora o artigo 408 do Código Civil estabeleça que as declarações constantes de documento particular assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, tal presunção de veracidade não possui natureza absoluta. Conforme preceitua o artigo 428, inciso I, do Código de Processo Civil, a fé do documento particular cessa imediatamente assim que for impugnada a sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade.

Nesse diapasão, o legislador processual civil foi categórico ao distribuir o ônus da prova: nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, quando se tratar de contestação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade incumbe à parte que produziu o documento e o colacionou aos autos. Por conseguinte, uma vez que o mutuário nega a autoria da rubrica, a eficácia probante do instrumento contratual permanece suspensa até que a instituição financeira – detentora do encargo processual – logre demonstrar a higidez do título.

Para que não pairem dúvidas sobre a aplicação deste regramento às relações de consumo, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento vinculante por meio do
Tema Repetitivo nº 1.061
2
que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante no contrato, inclusive as efetuadas eletronicamente
3
, cabe à instituição contratante o ônus de provar sua veracidade, não se podendo transferir tal encargo ao consumidor. Assim, impugnada a assinatura do contrato de empréstimo consignado, compete exclusivamente ao credor provar a legitimidade do título, não sendo lícito transferir tal ônus ao consumidor hipossuficiente.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova e diante da negativa de contratação, incumbe à instituição demandada demonstrar, de maneira cabal e estreme de dúvidas, a regularidade do vínculo e da autorização para os descontos. A ausência de prova técnica idônea – como a perícia grafotécnica – conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e à consequente nulidade do débito.

Na hipótese, observa-se que o banco apelante, embora devidamente instado a especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte,
abstendo-se de requerer a indispensável perícia grafotécnica
. A mera exibição da minuta contratual acompanhada da alegação de semelhança entre as rubricas é insuficiente para elidir a tese de fraude, notadamente diante da veemente negativa de autoria pelo consumidor. Com efeito, o encargo de certificar a autenticidade do negócio jurídico competia exclusivamente à instituição financeira, conforme diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061.

Ademais, o exame acurado dos autos revela discrepâncias visíveis entre a assinatura aposta no contrato questionado e aquelas constantes nos documentos de identificação pessoal, no instrumento procuratório e no requerimento de gratuidade da justiça. Reforça a verossimilhança da fraude a ausência de assinatura de testemunhas no instrumento, bem como a incongruência de alguns dados cadastrais (ID’s 18415592 a 18415596).

Noutro viés, a tese de que a disponibilização do crédito via TED (ID 18415599) ratificaria a operação carece de amparo jurídico, pois o depósito unilateral de valores em conta bancária não se confunde com aceitação contratual, sob pena de chancelar práticas abusivas que impõem dívidas ao consumidor à revelia de seu consentimento, violando frontalmente os deveres de informação e transparência esculpidos nos arts. 6º, inciso III, e 46, ambos do CDC.

Vale ressaltar que emerge para o Poder Judiciário não apenas o mister constitucional, mas o imperativo categórico e legal de atuar na proteção de indivíduos em situação de hipossuficiência, com especial atenção à pessoa idosa. Essa atuação encontra sustentáculo no artigo 230 da Constituição Federal, que impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever solidário de assegurar o bem-estar e a dignidade do idoso. Tal prerrogativa é densificada pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que estabelece a prioridade absoluta na efetivação de seus direitos fundamentais (arts. 3º e 4º).

Nessa toada, a proteção jurídica é reforçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que reconhece expressamente a vulnerabilidade agravada do segurado – a chamada hipervulnerabilidade etária (art. 4º, I) – e garante a incolumidade de sua integridade psíquica, moral e patrimonial (art. 6º). Complementarmente, o Código Civil resguarda, em seus artigos 1.694 e seguintes, o direito inalienável à dignidade e ao amparo, prevendo a responsabilização civil integral por danos causados a esse grupo social.

Dessa forma, diante de violações estruturadas que utilizam simulacros de validação digital e documentos forjados para induzir o Judiciário a erro, impõe-se uma intervenção jurisdicional incisiva. Nesse contexto, diante da absoluta ausência de prova de manifestação de vontade hígida e da inércia probatória do banco apelante,
a manutenção da declaração de inexistência do negócio jurídico e a consequente nulidade do débito são medidas que se impõem
, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça que apreciaram casos semelhantes envolvendo a celebração de empréstimos consignados pela mesma instituição financeira, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado impugnado, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório, bem como o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias. 4. Impugnada expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante prova pericial, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 5. A ausência de requerimento de produção de prova pericial pela instituição financeira implica o não cumprimento do ônus probatório que lhe competia. 6. Inexiste prova do efetivo depósito dos valores do empréstimo em conta de titularidade da consumidora.
7. A inexistência da relação jurídica impõe a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 8. Embora a simples contratação fraudulenta não gere automaticamente dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram circunstância agravante apta a caracterizar o dano extrapatrimonial. 9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica do instituto. 10. A correção monetária dos danos morais incide a partir da data do acórdão, e os juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando o consumidor impugna contrato bancário. 2. A ausência de prova da contratação e do depósito dos valores conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero aborrecimento. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência do tribunal. (AC nº 5007681-07.2024.8.08.0030, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 16/03/2026, TJES).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO (ERESP 1.413.542/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição parcial e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. O autor, aposentado do INSS, alega não ter contratado o empréstimo (R$ 2.015,92) cujas parcelas (R$ 60,80) são descontadas de seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco réu. 3. A sentença de 1º grau afastou a fraude por considerar a semelhança visual da assinatura com outros documentos do autor e a comprovação de transferência (TED) do valor para sua conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) a quem compete o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário (Tema 1.061/STJ); (ii) se a ausência de perícia grafotécnica requerida pelo banco, após a inversão do ônus probatório, leva ao reconhecimento da fraude; (iii) se a fraude gera dano moral in re ipsa; (iv) como deve ocorrer a repetição do indébito (simples ou em dobro), observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS; e (v) se cabe a compensação do valor creditado na conta do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno (REsp 1.199.782/PR, Tema 466/STJ). 6. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme tese fixada no Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649) e art. 429, II, do CPC. 7. O banco réu, devidamente intimado após a inversão do ônus da prova, declarou não ter mais provas a produzir, deixando de requerer a perícia grafotécnica essencial para comprovar a validade da contratação. A mera semelhança visual da assinatura não supre a necessidade da prova técnica.
8. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a nulidade do contrato, os descontos em verba alimentar (aposentadoria) configuram dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS: devolução simples para descontos efetuados até 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma) e devolução em dobro para os descontos posteriores, independentemente da prova de má-fé. 10. Tendo o banco comprovado a transferência do valor (R$ 2.015,92) para a conta do autor, impõe-se a restituição/compensação do montante principal creditado, devidamente corrigido, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. 11. Juros de mora (SELIC) sobre o dano material incidem desde cada desconto (Súmula 54/STJ) e sobre o dano moral desde o último desconto indevido, vedada a cumulação com correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência/nulidade do contrato; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados (simples até 30/03/2021, em dobro após); (iii) autorizar a compensação do valor principal de R$ 2.015,92; e (iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. 13. Inversão dos ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor total da condenação.
8. Tese de julgamento: "1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (Tema 1.061/STJ), não sendo suficiente a mera semelhança visual. 2. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pelo banco, após inversão do ônus probatório, acarreta o reconhecimento da nulidade do contrato.
3. A fraude em consignado gera dano moral in re ipsa, sendo devida a restituição dos valores, observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS (simples até 30/03/2021 e em dobro após), autorizada a compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor para evitar enriquecimento ilícito. (AC nº 5013656-67.2024.8.08.0011, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 18/11/2025, TJES).

A respeito das consequências jurídicas da cobrança indevida efetuada pela instituição recorrente no benefício previdenciário do autor apelado, a controvérsia recursal gravita em torno da viabilidade da repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Para o deslinde da questão, é imperativo registrar que a exegese do referido dispositivo foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS
4
, fixou o entendimento que a restituição em dobro independe da prova de má-fé (elemento volitivo) do fornecedor. Segundo a orientação sufragada pela Corte Cidadã, a sanção é aplicável sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo se o fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal supracitado e o mencionado precedente, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos daquela decisão para que a dispensa de prova de má-fé atinja todas as cobranças realizadas após
30/03/2021
. Na hipótese, conforme bem ponderado na sentença objurgada, considerando que a contratação ocorreu em agosto de 2020, deve ser observado o estorno simples até 30/03/2021. A partir de tal data, porém, deve ocorrer a devolução de indébito em dobro, haja vista que a conduta da ré é contrária à boa-fé objetiva.

A instrução processual revelou a ausência de autorização hígida do autor apelado para os descontos em seu benefício previdenciário, restando comprovado que a instituição financeira apelante não agiu em engano justificável, até porque o ônus da prova de tal excludente competia exclusivamente à recorrente, que se limitou a sustentar a validade de um negócio jurídico flagrantemente nulo. Assim, a restituição dobrada, a partir de 31/03/2021, constitui corolário lógico da aplicação do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
devendo a sentença objurgada ser preservada neste ponto
, consoante os precedentes anteriormente mencionados desta egrégia Corte de Justiça.

Vencido esse ponto, cumpre salientar que o pleito de compensação do montante eventualmente recebido via TED pelo autor apelado
já foi expressamente acolhido na parte final do dispositivo da sentença objurgada
. Aliás, na fundamentação, o magistrado a quo mencionou que
“existindo comprovação de depósito não solicitado (TED – ID 28432254), este deve ser estornado à reclamada. Trata-se de decorrência lógica da emissão do juízo declaratório sobre a inexistência de relação/negócio jurídico e plena restituição das partes ao
status quo ante
(art.182 do Código Civil), autorizando sua compensação”
. Consequentemente,
carece o apelante de interesse recursal quanto a este tópico
específico, uma vez que o provimento jurisdicional de primeiro grau já resguardou a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Quanto à pretensão compensatória, é imperativo destacar que o dano moral, no contexto das relações de consumo, transcende o mero dissabor e fundamenta-se na proteção constitucional à integridade psicofísica e à dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, é categórica ao assegurar a reparação por danos morais como um direito fundamental, enquanto o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 25, veda qualquer limitação legal ou contratual que obste a exata e integral reparação do prejuízo sofrido.

A configuração do dever de indenizar repousa no trinômio conduta lesiva, dano e nexo causal, conforme disciplinam os artigos 186 e 927 do Código Civil. Na hipótese, a responsabilidade da requerida apelante é objetiva, pautada no artigo 14 do CDC, o que dispensa a perquirição de culpa diante da evidente falha na prestação do serviço, consubstanciada na apropriação de valores sem qualquer lastro contratual hígido.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça, já mencionada anteriormente, firmou-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
. Tratando-se de danos morais puros, a lesão à personalidade é ínsita ao próprio ato ilícito, sendo desnecessária a prova cabal da extensão do sofrimento psicofísico, que se presume diante das circunstâncias fáticas.

Na elucidação deste caso, deve-se considerar a hipervulnerabilidade da parte autora apelada, pessoa idosa e aposentada, cujos proventos possuem caráter eminentemente alimentar e representam, amiúde, sua única fonte de subsistência. A subtração contínua de parcelas de sua aposentadoria, ainda que de pequena monta individual, compromete o planejamento financeiro e gera sentimentos de angústia, insegurança e aflição que extrapolam a barreira do aborrecimento cotidiano.

Conforme orientação sufragada por este egrégio Tribunal de Justiça, a privação de verba essencial à manutenção de idoso atenta contra a sua dignidade e impõe uma sanção que observe o caráter punitivo-pedagógico do instituto, visando não apenas compensar a vítima, mas desestimular a reiteração de condutas predatórias e sistemáticas por parte da entidade sindical apelante.

Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de compensação por danos morais é medida que se impõe, visto que plenamente demonstrada a conduta abusiva da requerida apelante ao realizar descontos em verba de subsistência sem a devida anuência.

A respeito do
quantum
, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação comum o desconto indevido, durante alguns meses, em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente, constatei, em pesquisa feita no acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, inclusive nos precedentes anteriormente mencionados, que tem sido arbitrada a compensação por danos morais em tais hipóteses em valores que variam,
na maior parte das vezes
, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), com algumas exceções incomuns do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), provavelmente em razão da existência de algumas peculiaridades relevantes.

Diante do resultado desta pesquisa, constata-se que
o
valor arbitrado pela instância primeva,
na quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),

se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência
deste egrégio Sodalício
, inexistindo circunstâncias específicas e individuais deste caso concreto que recomendem a necessidade da redução daquele montante para patamar incomum. Ao contrário, o montante revela-se adequado e equilibrado, mostrando-se apto a compensar o autor apelado pelo abalo psicofísico experimentado – agravado pela natureza alimentar da verba indevidamente subtraída – sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por fim, o termo inicial dos juros de mora para a compensação por danos morais foi estabelecido corretamente a partir do evento danoso, em estrita observância à natureza extracontratual da responsabilidade debatida, sob a ótica da fraude do empréstimo consignado invalidado, o que atrai a aplicação da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o posicionamento sedimentado deste egrégio Sodalício, na forma dos precedentes citados anteriormente.

Sob tal perspectiva,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a instituição financeira apelante falhou em comprovar a regularidade da contratação e agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento), já que, apesar de não ter sido apresentada contrarrazões pelo autor apelado, o escopo desta fixação nesta instância revisora é desestimular a interposição de recursos protelatórios ou infundados, de modo que estabeleço definitivamente a verba honorária sucumbencial em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Súmula nº 297 do STJ – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

“4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a relação não se trata de representação sindical e suas consequências, mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, matéria de cunho eminentemente civil. 5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.” (CC n. 209.581/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ).

2
Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

3
“A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo n. 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato, compete ao credor provar a legitimidade do título, inclusive em se tratando de assinatura digital (...)” (REsp n. 2.249.568/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026, STJ).

4
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)